Tribunal: STF
Processo: ADI 7355
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O partido político Podemos ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a Portaria Conjunta n. 1/2023/Funai/Sesai, que estabelece procedimentos de acesso à Terra Indígena Yanomami no período de vigência da Portaria n. 28/GM/MS, de 20 de janeiro de 2023.



    Conforme afirma, a inconstitucionalidade material do diploma decorre da proibição do exercício de quaisquer atividades religiosas junto aos povos indígenas, em desrespeito à liberdade religiosa e de manifestação, bem assim à laicidade do Estado.



    No que tange ao risco, alega que o ato normativo tem aplicação imediata.



    Busca a suspensão dos efeitos da Portaria Conjunta n. 1/2023/Funai/Sesai. Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



     



    Em 6 de março de 2023, determinei a intimação do requerente para regularizar a representação processual e apresentar a íntegra do ato normativo impugnado, sob pena de não conhecimento da inicial (Lei n. 9.868/1999, art. 4º).



    A certidão de 29 de março de 2023 (ID bd4502cf) atesta a inércia do autor.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo manifestamente inadmissível esta ação direta.



    O requerente, intimado para promover a correção do vício, manteve-se em silêncio, conquanto decorridos mais de 15 (quinze) dias úteis desde a formalização do ato processual.



    O art. 3º da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, é peremptório ao estabelecer os requisitos para o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. Confira-se:



    Art. 3º A petição indicará:



    I – o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações;



    II – o pedido, com suas especificações.



    Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.



    No âmbito do Supremo, firmou-se entendimento no sentido da necessidade de constarem da procuração poderes específicos para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade (ADIs 5.218, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de março de 2015; e 5.469, ministro Dias Toffoli, DJe de 25 de agosto de 2017).



    Ocorre que, nestes autos, o instrumento de mandato anexado à inicial não se mostrou específico, uma vez que deixou de citar o ato impugnado. Além disso, não houve a juntada dos documentos constitutivos do partido político nem de outro documento hábil a indicar que o senador Carlos Alberto Dias Viana está autorizado a outorgar poderes em nome de partido político. Tampouco foi anexado o ato normativo questionado. 



    Atento à perspectiva de primazia da resolução do mérito prevista no Código de Processo Civil, concedi, na forma do art. 76, caput, do Diploma Processual, prazo para que o requerente regularizasse a representação e reparasse os vícios.



    Ante a inércia verificada, cabe extinguir o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 76, § 1º, I; e 485, I, do Código de Processo Civil, o que não impede a propositura de nova ação direta de inconstitucionalidade com o propósito de questionar a norma, observados os pressupostos e requisitos processuais. É o que se extrai do art. 486 da Lei Adjetiva Civil: 



    Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.



    § 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.



    3. Do exposto, porquanto inepta a petição inicial, indefiro-a liminarmente, com base no art. 4º, caput, da Lei n. 9.868/1999.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator